Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-95.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Não ocorrência de decisão "extra petita" - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Não ocorrência de decisão "extra petita" - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo a incidência de juros remuneratórios de 22% a.m. que é aproximadamente 246% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que foi de 8,94% a.m., para o mesmo período e modalidade de empréstimo pessoal - Abusividade manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Taxa de juros de 22% a.m. que salta para 987,22% a.a., sem qualquer justificativa de como se chegou a este percentual - Violação ao direito à informação - Restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança - Dano moral - Não ocorrência - Questões a envolver cobrança de valores decorrentes de contrato de empréstimo bancário, livremente celebrado entre as partes - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Recurso parcialmente provido a fim de julgar procedente em parte o pedido para excluir a taxa de juros anual de 987,22%, reduzir o percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato descrito na petição inicial à taxa média mensal divulgada pelo Bacen para empréstimo pessoal e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 5.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao apelante (arts. 85, §§ 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000940-
95.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOSE ANTONIO
FELISMINO RODRIGUES, é apelada CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22184 – Votuporanga - PRB
2
Voto no 22184
Apelação Cível no 1000940-95.2020.8.26.0664
Apelante: José Antônio Felismino Rodrigues
Apelada: Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Votuporanga
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal -
Não ocorrência de decisão “extra petita” - Pactuação que se deu de
forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido
vício social ou de consentimento - Em que pese ser possível a
cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao
ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras
(Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos
juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto
prevendo a incidência de juros remuneratórios de 22% a.m. que é
aproximadamente 246% superior à média de mercado divulgada
pelo Banco Central do Brasil, que foi de 8,94% a.m., para o
mesmo período e modalidade de empréstimo pessoal -
Abusividade manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) -
Precedente do STJ - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e
596 do STF - Taxa de juros de 22% a.m. que salta para 987,22%
a.a., sem qualquer justificativa de como se chegou a este
percentual - Violação ao direito à informação - Restituição em
dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC - Descabimento
- Ausência de prova da má-fé na cobrança - Dano moral - Não
ocorrência - Questões a envolver cobrança de valores
decorrentes de contrato de empréstimo bancário, livremente
celebrado entre as partes - Mero dissabor que não enseja abalo
emocional indenizável - Recurso parcialmente provido a fim de
julgar procedente em parte o pedido para excluir a taxa de juros
anual de 987,22%, reduzir o percentual de juros remuneratórios
incidentes no contrato descrito na petição inicial à taxa média
mensal divulgada pelo Bacen para empréstimo pessoal e para
reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com
o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar
a verba honorária em R$ 5.000,00, sendo 50% devidos ao
patrono do autor e 50% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica
suspensa em relação ao apelante (arts. 85, §§ 8o, 11 e 14, e 98, §
3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 373/374, declarada às fls. 386, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte
autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária ao requerente.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado (fls. 389/403).
Para tanto, sustenta que o julgamento seria “extra petita”. Teria direito de revisar o
contrato, que apresentaria juros excessivos, os quais poderiam ser readequados à taxa
média de mercado. O indébito deveria ser restituído em dobro. Sofrera abalo emocional
indenizável. Deveriam ser arbitrados honorários recursais.
As contrarrazões vieram às fls. 490/499, oportunidade em que a ré disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22184 – Votuporanga - PRB
3
o contrato fora livremente pactuado. Não haveria ilegalidade na cobrança dos juros
remuneratórios e tampouco que se falar em dano moral. Deveriam ser arbitrados honorários
recursais.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o apelante pretende a revisão do contrato de
empréstimo pessoal descrito na petição inicial, aduzindo que os juros remuneratórios
seriam excessivos, que o indébito deveria ser restituído em dobro e que sofrera dano moral.
Note-se que não merece guarida a alegação do apelante de que teria ocorrido
julgamento “extra petita”, posto que constou da petição inicial o pedido de revisão do
contrato a fim de que fossem reduzidos os juros remuneratórios à taxa média de mercado,
com repetição do indébito em dobro, que foram julgados improcedentes com fundamento
na livre estipulação da taxa de juros no financiamento pactuado entre as partes e na
ausência de qualquer ilegalidade na contratação.
Não há julgamento diferente daquilo que foi pedido e tampouco foram
analisadas questões diversas daquelas apresentadas nestes autos.
O recorrente não foi obrigado a contratar. Foi de sua livre iniciativa que
garantiu a obrigação decorrente do financiamento, concordando com os termos e condições
do contrato. Não há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Às fls. 19/23 foi juntado o contrato de empréstimo pessoal, celebrado entre
as partes em 09/03/2017, por meio do qual o requerente obteve empréstimo no valor de R$
7.014,84, a ser quitado em 11 prestações de R$ 1.910,97 cada, prevendo a taxa de juros de
22% ao mês e 987,22% ao ano.
É cediço que as instituições financeiras não se submetem ao limite previsto
no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios
acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF: “Súmula 382
do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”; e “Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de
1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Ocorre que a taxa mensal praticada é superior à taxa média de 8,94% a.m.,
apurada segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao Banco Central do
Brasil (Bacen), para a operação de crédito, na modalidade de crédito pessoal e referentes ao
mesmo período da contratação1. Portanto, representando um crédito aproximadamente
246% mais caro que o oferecido pelo mercado, evidenciando abusividade vedada pelo
artigo 51, inciso IV, do CDC2.
Importa observar também que foi prevista a taxa de juros mensal de 22%,
mas sem qualquer justificativa de como se chegou ao percentual de 987,22% ao ano.
1 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110224/tx012010.asp.
2 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22184 – Votuporanga - PRB
4
O que não se pode admitir, posto que dificulta a compreensão por parte do
cliente, violando o direito à informação. Logo, deve ser excluída a taxa de juros anual de
987,22%, a fim de vigorar, no período de sua normalidade, tão somente a taxa mensal,
baseada na média de mercado.
Sobre esse tema, em análise do Recurso Especial n° 1.061.530-RS, incidente de julgamento
de processos repetitivos, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou consignada a orientação no sentido
de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto”3.
Essa mesma Corte também já se manifestou no sentido de que “É inviável a aplicação da
taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte local tenha considerado
demonstrada sua abusividade em relação à taxa média do mercado”4.
De outro lado, não há que se falar em devolução de indébito em dobro. O só
fato da relação jurídica ser de consumo não implica necessariamente que a devolução de
um valor indevidamente cobrado seja em dobro. Para se aplicar o citado artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor há que ser feita prova da má-fé na cobrança, não
demonstrada nos autos.
No concernente ao alegado dano moral, o autor não demonstrou ter passado
por situação constrangedora ou humilhante por conta dos fatos narrados.
As questões dos autos estão a envolver cobrança de valores decorrentes de
contrato de empréstimo bancário, livre e previamente celebrado entre as partes. E não há
prova de má-fé na cobrança dos juros previstos no contrato, que só agora estão sendo
declarados abusivos.
Observa-se que ocorreu tão somente um mero dissabor que não agride os
atributos da personalidade humana ao ponto de ensejar abalo emocional indenizável, sendo
certo que o nome do recorrente não chegou a ser negativado.
Só pode ser considerado dano moral a dor, vexame ou humilhação que
extrapolar a normalidade e interferir intensamente no comportamento psicológico do ser
humano, ao ponto de lhe ocasionar angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “CIVIL - DANO MORAL -
NÃO OCORRÊNCIA - O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral,
mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige - Recurso parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido” (REsp no 215666/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 20/06/2001).
Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que houve sucumbência
recíproca, dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas.
O autr teve rejeitado o pedido em relação à restituição do indébito em dobro
e à indenização por dano moral, enquanto que a ré restou vencido no concernente ao
afastamento da taxa de juros anual e à redução da taxa de juros remuneratórios ao
percentual segundo a média divulgada pelo Bacen.
3 REsp 1.061.530-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
4 AgRg no AREsp 792114-SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22184 – Votuporanga - PRB
5
Logo, a repartição da condenação nas verbas de sucumbência é medida que
se impõe (artigo 86 do Código de Processo Civil/2015).
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, que
veda a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, e que o débito
exequendo é de R$ 36.020,67 (fls. 14), fixa-se a verba em R$ 5.000,00, sendo 50% devidos
ao patrono do requerente e 50% ao patrono da requerida, já observado o disposto no artigo
85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de julgar
procedente em parte o pedido para excluir a taxa de juros anual de 987,22%, reduzir o
percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato descrito na petição inicial à taxa média mensal
divulgada pelo Bacen para empréstimo pessoal e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando
cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba
honorária em R$ 5.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50% ao patrono da ré,
cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao apelante (arts. 85, §§ 8o, 11 e 14, e 98, § 3o,
do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator